Tribunal: TJSP
Processo: 2093409-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Liquidação de sentença. Controvérsia acerca dos recibos em nome da exequente que devem ser considerados para fins de desconto no montante do saldo devido pelo executado. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Liquidação de sentença. Controvérsia acerca dos recibos em nome da exequente que devem ser considerados para fins de desconto no montante do saldo devido pelo executado. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2093409-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ROMULO SILVA CERQUEIRA ME - CASA ROM INCORPORADORA E
CONSTRUTORA, são embargados LÉIA DOS SANTOS PAIXÃO e NAJF
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093409-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27092
2
Voto no 27.092.
Embargos de declaração no 2093409-98.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Mogi das Cruzes.
Embargante: Romulo Silva Cerqueira ME - Casa Rom Incorporadora e
Construtora.
Embargadas: Léia dos Santos Paixão e outra.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Liquidação de sentença.
Controvérsia acerca dos recibos em nome da exequente que devem
ser considerados para fins de desconto no montante do saldo
devido pelo executado. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 155/161, inclusive para fins de prequestionamento sustentando que ele
viola o contraditório e a ampla defesa, pois afastou documentos sem, antes,
oportunizar a realização de perícia que poderia apurar o saldo credor e devedor
existente entre as partes; que somente a perícia poderia analisar todos os
documentos trazidos aos autos; que a análise pericial era imprescindível; que há
contradição, pois não poderia se desincumbir do ônus da prova que lhe foi
atribuído sem a realização de perícia; que houve negativa de vigência ao artigo
373 do Código de Processo Civil; que não restou esclarecido quanto as
agravadas pagaram à construtora ou quais recibos lhe foram destinados; que há
obscuridade, pois a respeitável decisão colegiada afasta todos os documentos
trazidos pelo agravante, ao passo que os documentos trazidos pelas agravadas
não dizem respeito a todos os recibos trazidos pelo agravante e que há, ainda,
omissão quanto ao disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil. Requer,
assim, sejam sanados os vícios apontados, especialmente no tocante ao ônus da
prova, tendo em vista que os recibos que juntou foram desconsiderados,
atribuindo-se efeito modificativo ao julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093409-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27092
3
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustentado pela embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão omissão, contradição ou obscuridade que
justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
Consoante bem concluiu esta Colenda Câmara, As exequentes
trouxeram aos autos planilha com as referências entre a Prestação de Contas e
os Recibos de repasses realizados pela Requerente à Construtora(fls. 177 dos
autos de origem), indicando todos os repasses realizados e os respectivos
comprovantes (fls. 178/181) e esses documentos não foram impugnados
especificamente pelo executado. Competia-lhe apontar, de maneira precisa, a
razão desses comprovantes não serem suficientes para comprovar o repasse de
quantias, porém desse ônus não se desincumbiu (fls. 160).
Inexiste qualquer vício nesse tocante, pois está claro que cabia
ao exequente impugnar de modo específico a documentação apresentada pela
parte contrária, não sendo suficiente a alegação genérica de que os documentos
trazidos pelas agravadas não dizem respeito a todos os recibos trazidos pelo
agravante.
E, sem que fossem infirmados os documentos trazidos pela
exequente, não era necessário determinar a realização de perícia. Aliás, a prova
para o deslinde do feito era de natureza documental e a dilação probatória, nesta
fase de liquidação de sentença, se revelaria contrária aos princípios da celeridade
e economia processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093409-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27092
4
Além disso, era desnecessário que o venerando acórdão
mencionasse quanto as agravadas pagaram à construtora ou quais recibos lhe
foram destinados, pois nem mesmo o recorrente se dedicou a isso.
Acrescente-se que, consoante se ressaltou por ocasião do
julgamento colegiado, há notícia, ainda, de que o executado tentou se utilizar dos
repasses realizados pelas exequentes para se eximir de dívida em face da
construtora, em outro processo judicial. Nessa linha, as agravadas afirmam que o
executado mente descaradamente dizendo que as Requerentes não realizavam
pagamentos à construtora mais junta recibos de repasse das mesmas à
construtora, ou seja, ele utiliza os mesmos valores para tentar quitar dois
processos agindo com total deslealdade, tentando confundir o Juízo e prejudicar
tanto as Requeridas quanto a Construtora Panegassi (fls. 187),o que tampouco
restou esclarecido (fls. 160).
E
esse
fundamento
do
venerando
acórdão
subsiste
independentemente de qualquer prova técnica.
Em suma, era desnecessária a dilação probatória, pois as
exequentes efetivamente comprovaram os fatos alegados. Ou seja, considerando
que as exequentes lograram demonstrar o repasse de valores à construtora em
virtude do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, não era
mesmo de se considerar essas quantias na liquidação do débito, pois os
pagamentos não se dirigiram ao patrimônio das agravadas (fls. 161).
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093409-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27092
5
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093409-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27092
6
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator